Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725533-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A V I S T O S (Doc. Num. 15905823). Em face do petitório apresentado pelos Advogados da Agravada, observem os causídicos o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, ou seja, comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, que notificaram o mandante acerca da renúncia realizada, bem como que, nos termos do § 1o do mesmo artigo, continuarão eles a representar seu cliente durante os 10 (dez) dias seguintes. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador